Tribunal: TJDFT
Processo: 0737809-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROVA E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 966, VI E VIII, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão, sem resolução de mérito, que indefere a petição inicial da ação rescisória.
2. Fatos relevantes. (i) a ação rescisória foi proposta com fundamento nos incisos VI e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, sob alegação de falsidade de prova e erro de fato; (ii) a sentença rescindenda condena a parte ré à restituição de valores pagos indevidamente a título de bolsa no Programa Médicos pelo Brasil; (iii) o indeferimento da petição inicial da ação rescisória fundamenta-se na ausência de demonstração dos vícios rescisórios e na utilização da rescisória como sucedâneo recursal; (iv) a parte agravante sustenta que os comprovantes de transferências bancárias “TED” indicariam pagamento a terceiro homônimo e que isso caracterizaria falsidade de prova e erro de percepção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial da ação rescisória preenche os pressupostos legais do artigo 966, VI e VIII, do Código de Processo Civil, a justificar o seu regular conhecimento e processamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação rescisória constitui meio excepcional de desconstituição da coisa julgada, restrito às situações taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, vedada a sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da decisão rescindenda.
5. A alegação de falsidade de prova (CPC, art. 966, VI) exige demonstração inequívoca de que o julgamento se fundou, de forma decisiva, em prova material ou ideologicamente falsa.
6. No caso concreto, a controvérsia relacionada à identificação do beneficiário em comprovantes de transferências bancárias “TED” não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a conclusão do julgado rescindendo, uma vez ausente a indispensável relação de causalidade entre a prova alegadamente falsa e o desfecho da sentença.
7. O erro de fato (CPC, art. 966, VIII) pressupõe que a decisão tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que não se trate de ponto controvertido apreciado no processo.
8. Eventuais equívocos na interpretação da prova documental inserem-se no âmbito da valoração probatória e não configuram erro de fato rescindível, por demandarem reexame do acervo probatório, providência incompatível com a via estreita da ação rescisória. 9. A conduta processual da parte, que experimenta os efeitos da revelia na ação originária, obsta a utilização da ação rescisória como instrumento para suprir omissão defensiva ou para reabrir discussão sobre o mérito da condenação.
IV. DISPOSITIVO
10.Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, VI e VIII, § 1o; 330, I; 485, I; 968.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1401073, 1a Câmara Cível, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, DJe 24.2.2022; acórdão 2066387, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 26.11.2025.